Tribunal: STF
Processo: RE 110534
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO. QUARTO CALCULO PARA PAGAMENTO DE
DIFERENCAS, EM DESAPROPRIAÇÃO.
NÃO E DE TER-SE COMO MALTRATADA A JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NO
ENUNCIADO DA SÚMULA 254-STF, SE OS JUROS DE MORA NÃO FORAM
INCLUIDOS NA SENTENÇA PELO ENTENDIMENTO QUE ENTÃO HAVIA, NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - SEGUNDO DECLARADO NO ACÓRDÃO -
DE QUE O PAGAMENTO DOS JUROS COMPENSATORIOS EXCLUIAM OS DE MORA.
E MESMO CERTO QUE AOS ANTERIORES CALCULOS DA LIQUIDAÇÃO NÃO FORAM
INCLUIDOS OS JUROS DE MORA, SEM QUE A RESPEITO HOUVESSE IMPUGNAÇÃO.